Tribunal: TJES
Processo: 5000464-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE SALDO CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 - Segundo o STJ “O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.” (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”.

2 - No caso vertente, é de rigor o desbloqueio de valores módicos que totalizam R$ 147,44(cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) que claramente não extrapolam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não sendo passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, circunstância que denota que o magistrado de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

3 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000464-03.2024.8.08.0000

Agravante:
Marcos Vinicius Pereira do Nascimento

Agravado:
Serviço Social da Indústria - SESI - DR/ES

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfão e Sucessões de Cariacica-ES, por meio da qual, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do executado de desbloqueio do saldo das contas bloqueadas, por reputar que “
a parte demandada não logrou êxito em demonstrar que a conta bancária bloqueada é aquela por meio da qual recebe seus rendimentos
”
.

Ao que se vê, nos autos originários a parte recorrida pleiteou a adoção de medidas constritivas, das quais logrou êxito no bloqueio do saldo total de R$ 147,44 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) -
soma dos seguintes numerários: R$ 17,24 + R$ 74,44 + R$ 7,09 + R$ 48,67
. Assim, o agravante sustenta violação ao art. 833, IV, do CPC, sob pena de violação ao mínimo existencial. Acrescenta que o STJ sedimentou o entendimento de que é indevido o bloqueio judicial de qualquer conta bancária em valor inferior a 40 salários mínimos. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata liberação dos valores bloqueados e, no mérito, a reforma da decisão atacada.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfão e Sucessões de Cariacica-ES, por meio da qual, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do executado de desbloqueio do saldo das contas bloqueadas, por reputar que “
a parte demandada não logrou êxito em demonstrar que a conta bancária bloqueada é aquela por meio da qual recebe seus rendimentos
”
.

Ao que se vê, nos autos originários a parte recorrida pleiteou a adoção de medidas constritivas, das quais logrou êxito no bloqueio do saldo total de R$ 147,44 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) -
soma dos seguintes numerários: R$ 17,24 + R$ 74,44 + R$ 7,09 + R$ 48,67
. Assim, o agravante sustenta violação ao art. 833, IV, do CPC, sob pena de violação ao mínimo existencial. Acrescenta que o STJ sedimentou o entendimento de que é indevido o bloqueio judicial de qualquer conta bancária em valor inferior a 40 salários mínimos.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, é de rigor o desbloqueio de valores módicos que totalizam R$ 147,44(cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) que claramente não extrapolam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não sendo passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, circunstância que denota que o magistrado de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

A propósito, segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda
, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Salienta-se que
“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’
” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE APLICAÇÃO.

1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, com expresso apontamento quanto à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2.
O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.

3. Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Nesse contexto, a existência de numerários modestos no saldo do agravante, revela-se de rigor o deferimento da tutela antecipada recursal quanto à liberação dos valores bloqueados (R$ 147,44), alegados como decorrente da receita laboral, sob pena de manifesto prejuízo ao sustento do agravante.

Diante de tais fundamentos,
dou provimento

ao recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar que o juízo de origem providencie a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas do agravante que totalizam R$ 147,44 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) - conforme recibo do SISBAJUD juntado às fls. 189/191 dos autos originários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.